Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OFERTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 4.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial, possuindo, pois, a instituição financeira legitimidade para responder à ação que visa a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, possuindo a instituição financeira responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário, que atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021).
3. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, pois a autora acreditava se tratar de portabilidade de mútuo bancário.
4. Comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e restituição das quantias pagas.
5. Os fatos ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da pessoa humana, subsidiando a reparação por danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 fixado por sentença se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto e é suficiente a compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.